Tribunal: TJMT
Processo: 1034352-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034352-47.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.216.009/0001-95 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL N. 734/2023 DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL. CESSÃO DE BENS PÚBLICOS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) A PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E TRANSPARENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E PUBLICIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra a Lei nº 734, de 11 de novembro de 2023 e, por arrastamento, do Decreto nº 09, de 02 de fevereiro de 2024, ambos do Município de Vale de São Domingos/MT, que autorizam o Poder Executivo a criar e implantar os programas
"Porteira Adentro"
e
"Patrulha Agrícola Mecanizada"
, permitindo a cessão de máquinas e equipamentos públicos a produtores rurais particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Lei nº 734/2023 e o Decreto nº 09/2024, do Município de Vale de São Domingos/MT, ao autorizarem a cessão de bens públicos a particulares sem estabelecer critérios objetivos e transparentes para essa cessão, violam os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública, insculpidos nos artigos 3º, incisos II e IV, 129 e 174, inciso VI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 734/2023 e o Decreto nº 09/2024 do Município de Vale de São Domingos/MT não preveem regras que assegurem a impessoalidade, a publicidade e a transparência na cessão de bens públicos (máquinas e equipamentos) a particulares, deixando de estabelecer como será feita a divulgação da disponibilidade dos equipamentos, quais critérios objetivos serão utilizados para deferir ou indeferir os requerimentos e como será garantida a isonomia no tratamento dos interessados.

A ausência de critérios objetivos e transparentes para a cessão de bens públicos a particulares abre espaço para práticas clientelistas, assistencialistas, favores eleitorais ou privilégios de pessoas ligadas à Administração Municipal, o que não se coaduna com a ordem constitucional.

Embora a utilização de bens públicos por particulares possa ser lícita e constitucional, é imprescindível que a norma que a autorize estabeleça critérios objetivos e transparentes, que garantam a observância dos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e publicidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já declarou a inconstitucionalidade de leis municipais similares, inclusive do próprio Município de Vale de São Domingos/MT (Leis Municipais nº 342/2013, nº 360/2013 e nº 361/2016), que tratavam de matéria semelhante, por violarem os mesmos princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação dos efeitos para que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a lei municipal que autoriza o Poder Executivo a ceder máquinas e equipamentos públicos a particulares sem estabelecer critérios objetivos e transparentes para essa cessão, por violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública.

A cessão de bens públicos a particulares pode ser lícita e constitucional, desde que a norma que a autorize preveja regras sobre os critérios de impessoalidade, publicidade e transparência, garantindo o tratamento isonômico entre os interessados e a prevalência do interesse público sobre o privado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 3º, incisos II e IV, 129 e 174, inciso VI; Lei nº 9.868/99, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1010496-98.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019; TJMT - ADI 174610/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/09/2015; TJMT - N.U 1006183-60.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da inconstitucionalidade da Lei nº 734, de 11 de novembro de 2023 e, por arrastamento, do Decreto nº 09, de 02 de fevereiro de 2024, do Município do Vale de São Domingos/MT.

O requerente sustenta que a norma impugnada, que
"autoriza o Poder Executivo a criar e implantar os programas Porteira Adentro e Patrulha Agrícola Mecanizada, que se refere ao incentivo ao produtor rural, no âmbito do Município de Vale de São Domingos, e dá outras providências"
, padece de inconstitucionalidade material por não prever regras que assegurem a impessoalidade, a publicidade e a transparência na cessão de bens públicos a particulares.

Alega o
Parquet
que a lei e o decreto questionados não dispõem sobre a forma como se daria a comunicação à sociedade acerca da disponibilidade dos equipamentos e máquinas que poderiam ser utilizados pelos munícipes, tampouco sobre a lista de interessados naquele serviço. Sustenta que, da maneira como foram editados, poderão legitimar ações clientelistas e assistencialistas, favores eleitorais ou privilégios de pessoas ligadas à Administração Municipal, o que não se coaduna com a ordem constitucional.

Argumenta que, para afastar o clientelismo, faz-se necessária a edição de lei que indique a forma em que se dará a publicidade das informações, os critérios de desempate na hipótese de concorrência de interesses particulares, o valor específico da taxa a ser paga ou os critérios de sua concreta fixação.

Aponta que a norma impugnada viola os artigos 3º, incisos II e IV, 129 e 174, inciso VI, todos da Constituição Estadual de Mato Grosso, por ofender os princípios da moralidade, impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública.

O requerente cita precedentes deste Egrégio Tribunal que julgaram inconstitucionais normas municipais semelhantes. Requer, ao final, a procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 734/2023 e, por arrastamento, do Decreto nº 09/2024, do Município do Vale de São Domingos/MT, com modulação de efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
.

Devidamente intimados, o Município de Vale de São Domingos e a Câmara Municipal deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certidão de id. 267572782.

A Procuradoria Geral de Justiça peticionou nos autos (id. 269267753), requerendo o retorno para emissão de parecer ministerial, após nova intimação ao Município e à Câmara de Vale de São Domingos para apresentarem manifestação, observando que ambos os órgãos, apesar de devidamente intimados, deixaram transcorrer em aberto o prazo para manifestação.

Consoante certidão de id. 275755865, o Procurador Municipal, a Câmara de Vereadores e o Prefeito do Município de Vale de São Domingos – MT, apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo sem manifestar-se ou prestar as devidas informações.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho, ratificou os argumentos, requerendo a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 734/2023 e, por arrastamento, do Decreto municipal n. 09/2024, do Município de Vale de São Domingos-MT (id. 278457352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso propõe a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 734, de 11 de novembro de 2023 e, por arrastamento, do Decreto nº 09, de 02 de fevereiro de 2024, ambos do Município do Vale de São Domingos/MT.

Inicialmente, cumpre registrar que tanto o Município quanto a Câmara Municipal de Vale de São Domingos, apesar de devidamente intimados, não se manifestaram nos autos, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

No mérito, a questão constitucional submetida a este Órgão Especial diz respeito à compatibilidade da Lei Municipal nº 734/2023 e, por arrastamento, do Decreto nº 09/2024, com a Constituição Estadual de Mato Grosso.

A Lei nº 734/2023 do Município de Vale de São Domingos/MT autoriza o Poder Executivo a criar e implantar os programas
"Porteira Adentro" e "Patrulha Agrícola Mecanizada"
, que se referem ao incentivo ao produtor rural, no âmbito daquele município, permitindo a cessão de máquinas e equipamentos públicos a particulares.

A norma tem o seguinte teor:

LEI Nº 734/2023

Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar os programas Porteira Adentro e Patrulha Agrícola Mecanizada, que se refere ao incentivo ao produtor rural, no âmbito do Município de Vale de São Domingos, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, GERALDO MARTINS DA SILVA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a implantar o “Programa Porteira Adentro”, que tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura e serviços nas propriedades rurais de pequenos produtores localizado no Município de Vale de São Domingos.

Art. 2º. O auxílio de que trata o artigo anterior refere-se a:

I - Execução de serviço de abertura, conservação e recuperação de estradas de acesso dentro das propriedades rurais, incluindo drenagem, terraplanagem, patrolamento, cascalhamento, elevação destas vias, escoadores de águas pluviais e caixas de contenção destas águas.

II - Construção e reforma de silos, trincheiras, aterro de currais e cocheiras, tanques de peixe, açude para captação de água, mecanização de terra e demais serviços que visem à implantação de unidades geradoras de renda na propriedade rural;

III - Recuperação, manutenção de pontes e instalação de aduelas e manilhas e tubos em geral, conforme o caso;

IV - Serviço de bueiros, construção de pontes e outras obras de engenharia de estrada/; o produtor beneficiado com esse tipo de obra entrará com a partida dos materiais afins(cimento, areia, brita, ferro, madeira beneficiada, tijolinho). Nesse tipo de serviço a Prefeitura poderá dentro de critérios e de uma avaliação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e do comitê gestor ou responsável pela pasta e avaliativo do programa, para aprovação da proposta, e fomentar parte desses produtos, quando comprovada a necessidade e o benefício de forma coletiva e ou social. Também é vedada qualquer forma de pagamento desses materiais em espécie.

V - Transporte de cascalho e outros materiais de aterramento;

VI -Transporte de calcário, insumos, defensivos e outros produtos correlatos;

VII - Abertura de fossas para tratamento de dejetos orgânicos e outros serviços que possam trazer melhorias para as pequenas propriedades rurais;

VIII - Recuperação de áreas degradadas como erosão e desmoronamento, e

IX - Outros serviços correlatos que cumpram os objetivos do programa.

§1º. São consideradas estradas de produção nas propriedades rurais do município de Vale de São Domingos, aquelas que dão acesso ás residências, currais, aviários, galpões e armazéns de produtos agrícolas, as lavouras de cultura permanentes ou anuais, ou qualquer outra atividade econômica desenvolvida no âmbito rural.

§2º. Os serviços serão executados de acordo com as possibilidades e limites orçamentários das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura.

Art. 3º - Fica criada a Patrulha Agrícola Mecanizada, a qual prestar-se-á execução das seguintes atividades:

I - Efetuar serviços de melhorias de infraestrutura das propriedades agrícolas;

II - Desenvolver operações agrícolas que contribuam para a conservação do solo, da água, das estradas rurais e também do meio ambiente;

III - Promover e difundir a prática de técnica corretas e adequadas, junto aos produtores rurais, relativamente as suas operações agrícolas, tais como: gradagem, distribuição de fertilizantes e corretivos, pulverizações, silagem, adubação, plantio, transporte de insumos e produtos, limpeza de áreas, abertura de covas, roçadas e outras atividades agrícola desenvolvidas por implementos tracionados ou acoplados ao trator.

Parágrafo único. Os equipamentos, implementos, veículos e máquinas adquiridos pelo Município, por compra com recursos próprios ou obtidos por transferências voluntárias dos Governos Estadual ou Federal, cessão de uso ou doação a qualquer título, destinados à promoção do desenvolvimento econômico e social da agro-pecuária do Município, poderão ser incorporados à Patrulha Mecanizada Agrícola de Vale de São Domingos/MT e utilizados exclusivamente em serviços e ações agro- pastoris, ou em atividades de recuperação, manutenção e arborização de áreas públicas municipal, desde que não tenha demanda reprimida nas comunidades, sob o gerenciamento da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 4º. Para se beneficiar dos referidos programas o requerente deverá atender aos seguintes requisitos:

I - Ser proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário da reforma agraria;

II - Ter na produção agropecuária ou agroindustrial, sua principal atividade econômica ou meio de subsistência;

III - Ser Inscrito e encontrar-se com sua inscrição ativa, como produtor rural (bloco de produtor rural) ou perante a fazenda estadual ou órgão equivalente;

IV - Estar quite com todos os tributos municipais;

V - Quando for o caso, apresentar memorial descritivo sucinto do projeto a ser incentivado com ART, e quando necessário, o respectivo Licenciamento Ambiental;

VI - Ser proprietário de no máximo 04 (quatro) módulos fiscais, nos termos da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

Art. 5º. Todos os serviços deverão ser realizados respeitando-se a legislação ambiental, cabendo ao agricultor à responsabilidade pela elaboração e aprovação dos projetos ambientais juntos aos órgãos competentes, com a respectiva licença ambiental.

Art. 6º. Em virtude da presente Lei, como benefício de incentivo será concedido ao produtor rural desconto de 50% (cinquenta por cento) dos valores dos referidos serviços realizados pela iniciativa privada.

§1º. No ato de requerer os benefícios da presente Lei, deverá o produtor rural pagar o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado das horas das máquinas utilizadas/requisitadas no serviço, de acordo com os valores de mercado da época, que serão previstos, estabelecidos e reajustados mediante decreto municipal.

§2º. Os valores custeados pelos beneficiários do programa deverão ser revertidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável Rural - FMDS, a ser instituído sendo o recolhimento efetuado através de Guias de Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Art. 7º. Fica estabelecido pela presente lei, que o produtor rural que se enquadrar na condição de Microprodutorrural para fins dessa Lei, que será aquele que sua propriedade não ultrapasse 1 (Um) módulo fiscal do município de Vale de são Domingos terão o benefício de 3 horas de maquinários gratuitamente por ano.

§1º. Até que o município regularize o cadastramento das propriedades rurais, fica estabelecido que a comprovação do tamanho da propriedade rural se dará através do primeiro requerimento que deverá vir acompanhado de cópia da declaração do ITR.

Art. 8º. Com relação a utilização dos serviços de caminhões, os mesmos se destinarão unicamente a transportar produtos que visem auxiliar na agricultura e pecuária, como: Silo de milho, Calcário, esterco, aterro,...etc.

§1º. Fica Ressalvado que é de responsabilidade do produtor requerente providenciar as suas expensas a matéria prima a ser transportada, devendo o município apenas realizar o transporte na forma requerida.

§2º. Fica estabelecido o limite de até 02(duas) viagens por mês para cada produtor.

§3º. O simples requerimento pagamento da taxa de solicitação não obriga o atendimento imediato por parte do município, cujo atendimento se dará sem que prejudique qualquer andamento no desempenho dos serviços públicos.

Art. 9. O secretário responsável pelo atendimento deverá elaborar os roteiros e cronogramas devendo ser considerado prioritariamente o atendimento às propriedades com infraestrutura inexistente ou cuja precariedade possa comprometer a produção ou seu escoamento ou emergências e estados de calamidade.

Art. 10. Para que seja atendido pelos benefícios da presente Lei, o produtor rural interessado, efetuará requerimento junto à prefeitura municipal acompanhado da taxa de pagamento do serviço solicitado.

Art. 11. A normatização para operacionalização do programa, cronogramas, limites de atendimentos por serviço, por produtor, será regulamentada pela tabela em ANEXO I, que fará parte integrante desta Lei, sendo que, os valores serão conforme estabelecidos no Art. 6º da presente lei.

Art. 12. A realização dos serviços destinados às atividades descrita na presente lei, serão precedidos de análise e orientação de técnicos da administração municipal, quanto a sua viabilidade de realização.

Art. 13. As despesas decorrente da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignados no Orçamento Geral Anual do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro de 2023 e subsequentemente, suplementadas se necessário.

§1º. O custeio e demais despesas referentes ao cumprimento da presente lei serão atendidas mediante dotações orçamentarias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a promover as suplementações que se fizerem necessárias.

Art. 14. Fica Igualmente autorizado o Poder Executivo Municipal, por seus auxiliares, a tomar todas as demais providencias administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, fiscais, tributárias, previdenciárias e contábeis, para o fiel cumprimento da presente lei.

§1º. As demais normas e procedimentos necessários à execução desta Lei serão objeto de Decreto Municipal a ser baixado pelo chefe do poder executivo.

§2º. Os casos omissos e as demais normas e procedimentos necessários à execução desta lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder executivo Municipal, através de ato administrativo próprio.

Art. 15. Quando a SEMDS não possuir pessoal qualificado, nem equipamentos ou máquinas necessários à execução dos serviços solicitados pelos beneficiários, poderá o responsável pela pasta solicitar da Secretaria Municipal de Infraestrutura o empréstimo de pessoal, equipamentos e máquinas necessários à continuidade do programa de que trata esta Lei.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei nº 651/2021.

Vale de São Domingos-MT, 17 de novembro de 2023.

GERALDO MARTINS DA SILVA

PREFEITO

O artigo 1º da norma dispõe que
"Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a implantar o "Programa Porteira Adentro", que tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura e serviços nas propriedades rurais de pequenos produtores localizado no Município de Vale de São Domingos."

O artigo 2º, por sua vez, estabelece os tipos de serviços a serem prestados, que incluem execução de serviço de abertura, conservação e recuperação de estradas de acesso dentro das propriedades rurais, construção e reforma de silos, trincheiras, aterro de currais e cocheiras, transporte de cascalho e outros materiais, entre outros.

Já o artigo 3º cria a
"Patrulha Agrícola Mecanizada"
, que prestará serviços de melhorias de infraestrutura das propriedades agrícolas, desenvolvimento de operações agrícolas que contribuam para a conservação do solo, da água, das estradas rurais e do meio ambiente, além de promover e difundir a prática de técnicas corretas e adequadas junto aos produtores rurais.

A norma impugnada prevê que em virtude da lei, como benefício de incentivo, será concedido ao produtor rural desconto de 50% (cinquenta por cento) dos valores dos referidos serviços realizados pela iniciativa privada (art. 6º), sendo que o microprodutor rural terá o benefício de 3 horas de maquinários gratuitamente por ano (art. 7º).

Estabelece, ainda, que para ser beneficiado com os programas, o requerente deverá atender a requisitos como ser proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário da reforma agrária; ter na produção agropecuária ou agroindustrial sua principal atividade econômica ou meio de subsistência; estar inscrito como produtor rural; estar quite com todos os tributos municipais; e ser proprietário de no máximo 04 (quatro) módulos fiscais (art. 4º).

Com o fim de regulamentar a norma acima, foi editado o Decreto nº 09, de 02 de fevereiro de 2024:

DECRETO N.º 09/2024, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

“Regulamenta, no âmbito da Administração Pública do Município de Vale de São Domingos, Estado de Mato Grosso, a Lei Municipal nº 734/2023, que “Autoriza o Poder Executivo a criar e implantar os programas Porteira Adentro e Patrulha Agrícola Mecanizada, que se refere ao incentivo ao produtor rural, no âmbito do Município de Vale de São Domingos, e dá outras providências’’.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, da Lei orgânica do Município de Vale de São Domingos, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 734/2023,

DECRETA

Art. 1°. Em atenção ao disposto no Art. 6º, parágrafos 1° e 2°, da Lei Municipal n° 734/2023, fica estabelecida a tabela de preços do serviço público de locação de máquinas e implementos agrícolas para pequenos produtores rurais que se enquadrem no Programa Porteira Adentro e Patrulha Agrícola Mecanizada, nos seguintes termos da tabela em ANEXO I.

Art. 2º. Os produtores rurais interessados na prestação do serviço do Programa Porteira Adentro e Patrulha Agrícola Mecanizada deverão fazer protocolo junto ao Município, especificando quais os serviços necessários à sua propriedade.

§ 1º. As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e de Infraestrutura realizarão vistorias técnicas prévias nos locais, para apurar a real necessidade dos serviços.

§ 2º. Somente serão deferidos os serviços especificados na Lei Municipal nº 734/2023, ficando proibida a utilização de máquinas e implementos agrícolas para a realização de outros serviços não previstos no Programa.

§ 3º. Mesmo após o deferimento, os serviços somente serão iniciados com a autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável ou de Infraestrutura.

Art. 3º. Os produtores rurais que estiverem em dia com suas obrigações legais junto ao Município, terão o direito de horas/máquinas anualmente, por produtor, conforme o ANEXO I.

Parágrafo único. Quando for necessário ultrapassar a quantidade de horas/máquinas conforme expresso o ANEXO I, o benefício a ser recebido será analisado por equipe técnica das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e de Infraestrutura e aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, nos termos do parágrafo único da Lei Municipal nº 734/2023.

Art. 4º. Os serviços serão realizados mediante o pagamento aos cofres públicos, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, do número de horas necessárias à realização dos trabalhos.

§ 1º. No Documento de Arrecadação Municipal – DAM serão indicados, entre outros elementos, o nome do Programa Porteira Adentro e Patrulha Agrícola Mecanizada, o número de hora/máquina, o valor e o prazo de vencimento.

§ 2º. Caso o número de hora necessária para a realização dos serviços seja superior ao número previamente deferido, deverá o produtor rural recolher aos cofres públicos imediatamente a diferença, devendo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e de Infraestrutura, certificar o número de horas efetivamente trabalhadas pelas máquinas e implementos agrícolas.

§ 3º. Os valores arrecadados com os serviços serão depositados em conta específica do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável Rural e serão utilizados para a manutenção e continuidade do Programa.

Art. 5º. Somente serão beneficiados, com o pagamento do valor diferenciado fixado no artigo 1º deste Decreto, os produtores rurais que forem proprietários, arrendatário, parceiro e/ou meeiro de área rural total que não ultrapassem a 04 (quatro) módulos fiscais.

Art. 6º. As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e de Infraestrutura estabelecerão cronograma de atendimento dos produtores rurais, de acordo com os requerimentos deferidos, adotando como critério de atendimento a prestação dos serviços por região, devendo as máquinas e implementos agrícolas permanecer na mesma localidade até que todos os serviços deferidos sejam realizados.

§ 1º. Dentro de uma mesma região, a disponibilização de máquinas e implementos agrícolas deverá seguir a ordem cronológica dos requerimentos protocolados.

§ 2º. Diante da quantidade de serviços existentes numa região, primando pelo princípio da economicidade, as máquinas e implementos agrícolas poderão pernoitar em propriedade rural, desde que atestadas a condições de segurança e localização adequada pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e de Infraestrutura.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GERALDO MARTINS DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL ANEXO I

ANEXO I

Item

Especificação do equipamento

Limite de hora por equipamento

Valor a ser recebido por hora

01

Retroescavadeira

06 horas

R$ 190,00

02

Trator de pneus com implementos

10 horas

R$ 165,00

03

Caminhão caçamba

Até 1.000 Km

R$ 75,00

04

Pá carregadeira

08 horas

R$ 175,00

05

Motoniveladora

08 horas

R$ 225,00

06

Escavadeira Hidraúlica - PC

08 horas

R$ 225,00

Desse modo, o Decreto nº 09/2024, regulamentando a Lei nº 734/2023, estabelece a tabela de preços do serviço público de locação de máquinas e implementos agrícolas para pequenos produtores rurais que se enquadrem nos programas (art. 1º), prevê que os produtores rurais interessados na prestação do serviço deverão fazer protocolo junto ao Município (art. 2º), e que os serviços serão realizados mediante o pagamento aos cofres públicos, através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM (art. 4º).

Analisando o conteúdo da norma impugnada, observo que ela efetivamente viola os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública, insculpidos nos artigos 3º, incisos II e IV, 129 e 174, inciso VI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assim dispõem:

Art. 3º São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos;

II - a promoção da pessoa humana, com a criação de mecanismos que concretizem suas potencialidades com perspectiva de transformação, sem paternalismo ou privilégios;

III - propiciar educação, habitação, saúde e assistência pública à maternidade, à infância, à adolescência, ao idoso e às pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência;

IV - o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativa, com a efetivação de mecanismos que oportunizem à coletividade o controle da legalidade de seus atos e da transparência de suas ações;

Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 84/2109)

Art. 174. Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários:

I - cooperar com a União, com o Estado, como também associando-se com outros Municípios, para a realização do bem-comum;

II - assistir os segmentos mais carentes da sociedade, sem prejuízo do estímulo e apoio do desenvolvimento econômico;

III - estimular e difundir o ensino e a cultura, bem como proteger o patrimônio cultural e o meio ambiente;

IV - promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;

V - assegurar as condições básicas para as ações e serviços que visem a promover, a proteger e a recuperar a saúde individual e coletiva;

VI - realizar a ação administrativa, proporcionando meios de acesso dos setores populares aos seus atos, os quais devem estar sujeitos aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Ao examinar a norma impugnada, verifica-se que ela efetivamente não contém critérios objetivos e transparentes para a cessão de bens públicos (máquinas e equipamentos) aos particulares. Embora estabeleça alguns requisitos básicos para que o produtor rural seja beneficiado pelos programas (art. 4º), a lei não prevê como se dará a publicidade da disponibilidade dos equipamentos e máquinas, não menciona critérios de desempate na hipótese de concorrência de interesses particulares, não estabelece procedimento administrativo específico para o deferimento da cessão e não garante a isonomia no tratamento dos interessados.

Neste contexto, observa-se, clara violação aos referidos princípios, dada a vedação expressa no que se refere à concessão de privilégios a particulares por parte do Poder Público que não correspondam à satisfação das necessidades coletivas.

Sobre o princípio da moralidade, Alexandre de Moraes assim leciona:

“Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o estrito cumprimento da estrita legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da administração pública.

(...) Ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:

‘Não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições’”
. (Direito Constitucional, 24. Ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 325).

Quanto ao princípio da impessoalidade, o administrativista José dos Santos Carvalho Filho elucida:

“O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecimento princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela Administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá nesse caso sempre uma atuação discriminatória"
(Manual de Direito Administrativo, 24. Ed., Ed. Lumen Juris, 2011, p. 19).

Ao se referir à cessão de equipamentos para particulares, a doutrina informa a previsão do uso privativo ou especial de bens públicos:

“
Os bens municipais ou se destinam ao uso comum do povo ou a uso especial. (...). Uso especial é todo aquele que, por um título individua, a Administração atribui a determinada pessoa para fruir de um bem público com exclusividade, nas condições convencionadas. É também uso especial aquele a que a Administração impõe restrições ou para o qual exige pagamento (...). Todos os bens públicos, qualquer que seja sua natureza, são passíveis de uso especial por particulares desde que a utilização consentida pela Administração não os leve à utilização ou destruição (...). Ninguém tem direito natural a uso especial de bem público, mas qualquer indivíduo ou empresa pode obtê-lo mediante contrato ou ato unilateral da Administração, na forma autorizada por lei ou regulamento ou simplesmente consentida pela autoridade (...) o uso especial do bem público será sempre uma utilização individual – uti singuli – a ser exercida privativamente pelo adquirente desse direito
”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 15. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 306-308.2).

Impende destacar que não fora demonstrada base legal objetiva quanto a finalidade do serviço e não há igualmente critérios positivados na norma quanto o requisito de fruição da atividade ou comodidade, bem como acerca do procedimento administrativo destinada a efetivação do serviço.

Destarte, a Lei em comento dá azo ao desvio de finalidade, ao permitir que o aparato público seja utilizado de forma eletiva para satisfação de interesses privados, em detrimento dos princípios da moralidade e da impessoalidade.

A respeito, o Órgão Especial do TJMG, julgou Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei Municipal que autorizava a utilização de máquinas, veículos e equipamentos por particular, e declarou a inconstitucionalidade material da Lei, por violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Confira-se:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LIMITES RELEVANTES, COMO PRAZO, PROCEDIMENTO, DEVERES DO USUÁRIO ETC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CARACTERIZADA.

De amplo alcance conceitual, a moralidade ganhou contornos constitucionais, vingando como princípio concretizado em diversos pontos da Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente a ser observado em todas as atividades praticadas pela Administração Pública.

Como já foi dito antes na CORTE SUPERIOR do TJMG, o princípio da moralidade impõe ao administrador público uma conduta pautada pela honestidade e pela boa-fé no trato da coisa pública. Impõe, assim, ao legislador que, ao editar diploma legal, não fomente favoritismos ou discriminações odiosas.

Tal como prevista, a norma questionada viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade (art. 13 da CEMG). Sua simples previsão vulnera objetivo prioritário do Município, que é o de preservar a moralidade administrativa (art. 166, VI, da CEMG), tido como 'pressuposto de legitimação e validade constitucional dos atos estatais' (ADI 4.125/TO, Tribunal Pleno do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 10.06.2010, unânime, DJe 15.02.2011), eis que permite que, pela via discricionária, o Chefe do Poder Executivo autorize a utilização gratuita ou onerosa de bens públicos (máquinas, veículos e equipamentos) a terceiro interessado, em serviços particulares em sua propriedade, sem qualquer finalidade de ordem pública.

Pressupõe, em princípio, situação precária, transitória e irrelevante para o Poder Público, mas sem definir qualquer procedimento formal prévio, de modo a criar espaços para que, por simples ato administrativo, supostamente marcado por conveniência e oportunidade, haja favoritismos ou perseguições
”. (TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.11.015597-5/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 24/07/2013, publicação da súmula em 09/08/2013).

Na hipótese, a simples previsão de que
"Para que seja atendido pelos benefícios da presente Lei, o produtor rural interessado, efetuará requerimento junto à prefeitura municipal acompanhado da taxa de pagamento do serviço solicitado"
(art. 10) não é suficiente para garantir o respeito aos princípios constitucionais mencionados. A norma não prevê como será feita a divulgação da disponibilidade dos equipamentos e máquinas, não estabelece critérios objetivos para o caso de haver mais interessados do que equipamentos disponíveis e não garante a isonomia no tratamento dos requerentes.

Segundo a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, a ausência desses critérios objetivos e transparentes para a cessão de bens públicos a particulares viola os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e publicidade. Isso porque a utilização de bens públicos por particulares deve se dar de forma impessoal, com publicidade e transparência, sob pena de se permitir a utilização do patrimônio público para favorecimento de interesses privados, em detrimento do interesse coletivo.

Neste sentido:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 342/2013 E N. 360/2013, DO MUNICÍPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PARTICULARES – CONTRAPRESTAÇÃO DE PAGAMENTO PECUNIÁRIO – LEI N. 361/2016, DO MUNICÍPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DE PROPRIEDADES RURAIS – USO DE BENS PÚBLICOS OCUPANDO SERVIDORES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR O ITER ADMINISTRATIVO PARA USO PARTICULAR DO MAQUINÁRIO E DE SERVIDORES PÚBLICOS A SALVAGUARDAR INTERESSE PÚBLICO – AFRONTA AOS ARTIGOS 3º, INCISOS II e IV, 129 E 174, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS.

A regra geral é que os bens públicos podem ser usados pela Administração Pública. Não obstante, podem ser utilizados por particulares de forma lícita e constitucional (autorização, permissão, concessão ou cessão de uso), desde que tragam a regulamentação necessária para atender, sobretudo, os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público.

O administrador tem que apresentar uma justificativa dos motivos pelos quais está sendo levada a efeito a respectiva utilização, com a verificação da existência de interesse público, pois, se assim não for, concede-se regalias e favoritismos a determinados particulares.

O legislador municipal, ao permitir que o Chefe do Poder Executivo autorize a utilização gratuita ou onerosa de bens públicos (máquinas e equipamentos), bem como de servidores públicos a terceiros interessados, em serviços particulares, sem qualquer finalidade de ordem pública, vulnera o objetivo prioritário do Município, que é o de praticar atos administrativos a fim de satisfazer o interesse da coletividade ("interesse público primário").
" (TJMT - N.U 1006183-60.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI AUTORIZANDO O MUNICÍPIO A DISPONIBILIZAR MAQUINÁRIOS E SERVIDORES A EMPRESA PARTICULAR - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CASCALHAMENTO - EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - OFENSA AOS ARTS. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPESSOALIDADE E MORALIDADE - VIOLAÇÃO - AÇÃO PROCEDENTE.

É inconstitucional a lei municipal, por violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que autoriza o município a disponibilizar bens e servidores a particulares”. (TJMT: ADI nº 174610/2014, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Tribunal Pleno, Julg. 10/09/2015).

Ademais, o E. Tribunal de Justiça deste Estado, que julgou inconstitucional Lei do Município de Feliz Natal/MT, que autorizava a disponibilização de caminhões, máquinas e equipamentos para a iniciativa privada, in verbis:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INICIATIVA PRIVADA – LEI Nº 454/2013 DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 3º, II E IV, 127, 129 E 187, TODOS DA CEMT – EIVA RECONHECIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O texto legal objurgado, pela omissão de elementos centrais no trato do procedimento administrativo alusivo ao uso particular de máquinas e equipamentos público municipal, não se mostra apto a salvaguardar o interesse público, pelo que afronta, materialmente, os arts. 3º, II e IV, 127, 129 e 187, todos da CEMT, mormente os princípios expressos da moralidade e da impessoalidade.

2. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 454/2013 que se impõe.
(N.U 1010496-98.2017.8.11.0000, Órgão Especial, Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.06.2019, p. DJE 19.06.2019).

É interessante notar que o precedente citado (N.U 1006183-60.2018.8.11.0000) também se refere ao Município de Vale de São Domingos/MT, em situação análoga à presente, tendo este Tribunal reconhecido a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 342/2013, 360/2013 e 361/2016, que versavam sobre matéria semelhante.

Como bem salientado no voto do Desembargador Paulo da Cunha naquela ocasião,
"a regra geral é que os bens públicos podem ser usados pela Administração Pública. Não obstante, podem ser utilizados por particulares de forma lícita e constitucional (autorização, permissão, concessão ou cessão de uso), desde que tragam a regulamentação necessária para atender, sobretudo, os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público."

A cessão de máquinas e equipamentos públicos a particulares, sem critérios objetivos e transparentes, abre espaço para práticas clientelistas e assistencialistas, favores eleitorais ou privilégio de pessoas ligadas à Administração Municipal, o que não se coaduna com a ordem constitucional. Isso porque o administrador não detém a livre disposição sobre os bens públicos e não lhe é lícito utilizar equipamentos do Município para satisfação de interesses meramente privados.

Ressalte-se que não se está afirmando que a cessão de bens públicos a particulares é sempre inconstitucional. Pelo contrário, essa cessão pode ser lícita e constitucional, desde que a norma que a autorize preveja regras sobre os critérios de impessoalidade, publicidade e transparência, garantindo o tratamento isonômico entre os interessados e a prevalência do interesse público sobre o privado.

No caso em análise, a Lei nº 734/2023 e o Decreto nº 09/2024 do Município de Vale de São Domingos/MT não preveem essas garantias, razão pela qual violam os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e publicidade, insculpidos nos artigos 3º, incisos II e IV, 129 e 174, inciso VI, da Constituição Estadual.

Quanto ao pedido de modulação de efeitos, formulado pelo requerente, entendo que assiste razão ao Parquet. O artigo 27 da Lei nº 9.868/99 dispõe que:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No caso em tela, razões de segurança jurídica justificam a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que tenha eficácia
ex nunc
, garantindo que o gestor e terceiros, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade da lei impugnada, não sejam compelidos a proceder com ressarcimentos ou suportar outras espécies de sanção.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 734, de 11 de novembro de 2023 e, por arrastamento, do Decreto nº 09, de 02 de fevereiro de 2024, do Município do Vale de São Domingos/MT, por violação aos artigos 3º, incisos II e IV, 129 e 174, inciso VI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025